Tribunal: STF
Processo: ARE 1563928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR LESÃO CORPORAL LEVE SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS AS VERSÕES DOS RÉUS ESTÃO DISSOCIADAS DA PROVA DOS AUTOS ESTANDO COMPROVADO QUE A AÇÃO NÃO SE DEU DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PORQUANTO DEMONSTRADO O EXCESSO DA FORÇA NA CONTENÇÃO E ALGEMAÇÃO DA VITIMA QUE NÃO ERA NECESSÁRIO NO CASO CONCRETO NOTADAMENTE DIANTE DA SUPERIORIDADE NUMÉRICA TRÊS POLICIAIS MILITARES MESMO DIANTE DAS OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PELA VÍTIMA QUE ESTAVA SOZINHA NA PARADA DE ÔNIBUS NO MOMENTO DA ABORDAGEM NÃO HÁ QUALQUER INDÍCIO ACERCA DE EVENTUAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE EM ESPECIAL DE QUE TERIAM AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA OU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO LEVÍSSIMA ARTIGO 209 6 DO CÓDIGO PENAL MILITAR DESCABIMENTO AS LESÕES EM TELA EM ESPECIAL PELA DESCRIÇÃO DO LAUDO PERICIAL NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO INSIGNIFICANTES SUCUMBINDO A TESE DE DESCLASSICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA APELO DESPROVIDO UNANIMIDADE (TJM/RS APELAÇÃO CRIMINAL N 0070213-8420209210002 RELATOR DESEMBARGADOR MILITAR SERGIO ANTONIO BERNI DE BRUM SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DE 23/05/2022)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, dúvida não há acerca da materialidade do delito, que se encontra consubstanciada no Boletim de Atendimento de Emergência do Hospital de Alvorada, realizado no dia 19/01/2019 às 04h49min (IPM 0071035 10.2019.9.21.0002 - ev. 1 – anexo3) e no Laudo Pericial nº 10661/2019, do Instituto Geral de Perícias, realizado no mesmo dia às 11h26min, que concluiu pela ofensa à integridade corporal do periciado por instrumento contundente nos seguintes termos (IPM - ev. 1 – anexo12): Na região frontal direita do couro cabeludo (uma), nas regiões frontal direita e esquerda da face (duas), na região lombar esquerda (uma), nas regiões escapulares direita e esquerda (duas) e nos membros superiores (múltiplas) soluções de continuidade superficiais (escoriações) medindo a maior (frontal direita) dez por dez centímetros. Na pálpebra superior esquerda (uma), na região nasal (uma), na região mentoniana (três) e na perna direita (duas) manchas de coloração violácea (equimoses) medindo a maior (perna) quatro por quatro centímetros, Hiposfagma (derrame conjuntival) em olho esquerdo e fotografias. Para corroborar, as fotografias (IPM - ev. 1 – anexo10).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente